Tribunal: TJMT
Processo: 1002347-62.2022.8.11.0025
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002347-62.2022.8.11.0025
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Desapropriação Indireta]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (REPRESENTANTE), COOPROPAM COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS PARA AJUDA MUTUA - CNPJ: 02.289.457/0001-93 (RECORRIDO), FRANCIELI BRAVO FERREIRA - CPF: 002.679.591-41 (ADVOGADO), COOPROPAM COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS PARA AJUDA MUTUA - CNPJ: 02.289.457/0001-93 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no: 1002347-62.2022.8.11.0025

Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de Juína

Recorrente (s): MUNICIPIO DE JUINA

Recorrido (s): COOPROPAM COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS PARA AJUDA MUTUA

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 08/05/2023

SUMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI 9.099/1995.

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – CONTRATO DE COMODATO – USINA COMUNITÁRIA DE PROCESSAMENTO DE LEITE – DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA DO BEM MÓVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

Conforme demonstrado nos autos, em 2014 as partes firmaram contrato de comodato para gestão e operacionalização da USINA COMUNITÁRIA DE PROCESSAMENTO DE LEITE.

Em 2019 a Recorrida adquiriu com recursos próprios uma EMPACOTADORA modelo EXI-TOP 2000, número de série: EXTP-001-08- 18, pagando o valor de R$ 37.800,00.

Ocorre que em 2021 houve tratativas para encerramento do comodato, sendo exigido pela municipalidade, a entrega de objetos bem como chaves do local. No entanto o Munícipio apreendeu a máquina empacotadora de propriedade da Recorrida.

Em sua defesa e em Recurso, a tese do Município é de usucapião móvel. No entanto, como já observado pelo magistrado prolator da sentença, não restaram configurados os requisitos legais da usucapião, sendo indevida a posse do bem móvel pelo Recorrente.

Desta feita, mantenho a sentença que condenou o Munícipio a indenizar à Recorrida no valor original de R$ 37.800,00 (trinta e sete mil e oitocentos reais), pela desapropriação indireta da máquina empacotadora modelo EXI-TOP 2000, número de série: EXTP-001-08-18, valor esse, a ser devidamente corrigido e atualizado desde a interposição deste feito processual, com a aplicação da taxa Selic, como índice de correção monetária e juros de mora, nos termos do art. 3o da emenda constitucional n. 113 /2021.

Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido.

DA MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada em razão do ofício no 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde e menores ou incapazes.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

O recorrente é isento do pagamento das custas processuais, porém, diante de sua sucumbência, nos moldes da Lei 9099/95, arbitro o valor dos honorários advocatícios, no patamar de 15% sobre o valor atualizado da condenação dos valores devidos, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023